Tribunal: STF
Processo: ARE 1420036
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (e-Doc. 58):



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COFINS-IMPORTAÇÃO. AERONAVES. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. LEGALIDADE. GATT. CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a examinar, monocraticamente, o recurso especial na hipótese em que há jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, como na hipótese dos autos. Precedentes. 



    2. A Primeira Turma do STJ, no julgamento do RESP n. 1.926.749, alinhando-se ao entendimento da Segunda Turma, decidiu que o adicional de 1% da alíquota de Cofins-Importação previsto no § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 acrescentou um ponto percentual sobre todas as alíquotas da Cofins-Importação de que trata referido dispositivo legal, bem como confirmou entendimento desta Corte Superior de que a Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional, prevista no GATT, não abrange referida contribuição. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 73).



    Defende a parte recorrente a existência de inconstitucionalidades que permeiam a exigência do adicional da COFINS-Importação a alíquota de 1%, com fulcro no § 21, do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004.



    Destaca a ausência de similitude com o RE 1.178.310/PR, Tema 1.047 da repercussão geral, uma vez que no presente caso possui especificidades atinentes à concessão do serviço público de transporte aéreo e, neste contexto, ao regime desonerativo de tributação.



    Alega contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, vez que a Corte de origem desconsiderou toda política histórica de desoneração do setor aéreo e a própria literalidade do artigo 8º, § 12, da Lei n° 10.865/2004 e o Decreto n° 5.171/2004, sem contudo reconhecer a sua inconstitucionalidade.



    Sustenta, ainda, a violação dos artigos 5º, II e 150, I, da Constituição Federal, em razão do acórdão recorrido não ter reconhecido a política de desoneração tributária que concede diversos benefícios às empresas de transporte aéreo, dentre os quais, a que se deu de modo expresso nos incisos VI e VII do § 12, do artigo 8º da Lei 10.865/2004.



    Assevera que a redução à zero da alíquota para o setor de aviação civil, além de constar expressamente no artigo 8, §12º, VI e VII, da Lei nº 10.865/2004, também foi regulamentada pelo Poder Executivo no Decreto nº 5.171/2004, que se encontra plenamente vigente.



    Aduz que o Tribunal de origem afrontou o disposto no artigo 149, 194 e 195, da CF/88, uma vez que a exigência do adicional da COFINS-Importação a alíquota de 1%, com fulcro no § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004 materializa flagrante violação aos princípios constitucionais do equilíbrio atuarial, da isonomia e da equidade entre o contribuinte e o Poder Público. Alega inexistir qualquer causa atribuível à seguridade social que motive a majoração de alíquota da COFINS-Importação em 1% nas importações das aeronaves por empresa regular de transporte aéreo, sendo certo que a lei não pode agravar a contribuição dos particulares para abrandar a contribuição do Poder Público. 



    Por fim, aponta afronta ao artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal, vez que o tratamento distinto entre produtos similares de origem nacional e estrangeira vai de encontro ao Acordo Geral sobre as Tarifas Aduaneiras e Comércio da Organização Mundial do Comércio (Acordo GATT).



    Assim, requer a anulação do acórdão recorrido por violação do artigo 97 da Constituição Federal ou que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de não se sujeitar à incidência do adicional da COFINS-Importação a alíquota de 1%, com fulcro no § 21, do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004,



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 1.178.310, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, apreciando o Tema 1.047 da repercussão geral, fixou a seguinte tese “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.”. 



    Eis a ementa:



     



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. “



    Na oportunidade, se afastou a qualquer contrariedade ao princípio da isonomia no tratamento tributário dado aos produtos nacionais e importados, sendo descabida qualquer menção no sentido da inobservância ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).



    No mais, ainda que se pretenda afastar a aplicação do Tema 1.047 ao caso dos autos, em razão da alegada política de desoneração tributária destinado ao setor aéreo, cabe destacar que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme o seguinte precedente em caso análogo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, 150, I, 154, I, E 195, IV, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.162.703-ED-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019)



    Ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.355.720/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Dje 9/12/2021; RE 1.245.222/RS, Relator Ministro Celso de Mello, Dje 7/2/2020.



    Por fim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Além do mais, não se aplica o art. 97 da Constituição Federal quando a matéria já foi decidida pelo Plenário da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente